Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736303-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A AGRAVADA: ANDRÉA DE ALMEIDA PAIM DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018